Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700839-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MENDES ROSA VILLA REAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora da ação em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer indeferido, consistente na obrigação de imposição ao Distrito Federal de realização de EXAME DE RM DA BACIA OU PELVIS ADULTO COM CONTRASTE S/SEDAÇÃO. A Agravante informa que conta com 38 anos, e foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO. Ela se encontra inserida no SISREG desde o dia 12/04/2024, sob a classificação do risco vermelho – emergência, necessitando com urgência da realização do exame referido, considerando a gravidade do seu diagnóstico, bem como o fato de que em se tratando de neoplasia de natureza maligna, pode gerar metástase e avanço da doença. Assim, não há uma previsão para a realização do exame referido. Contudo, a demora no tratamento pode acarretar graves complicações e danos irreversíveis. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a realização do exame do qual necessita, no prazo máximo de 05(cinco) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, nos termos da decisão de ID 58419794. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do relatório médico de ID no 194166361 do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero, e nos termos do referido laudo medico, trata-se de providência que deve ser realizada com urgência, no prazo máximo de 30(trinta) dias, sob pena de risco à vida da paciente, pois há possibilidade de progressão da metástase. Além disso, a doença acarreta sofrimento psíquico e dores físicas severas na Agravante. Afinal, o paciente acometido por neoplasia maligna, em virtude da gravidade e agressividade da doença, tem prioridade no atendimento garantida por lei. Nos termos do artigo 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico; ou até mesmo em prazo menor, de acordo com critérios médicos. Já para a realização de exames, a mesma lei prevê o prazo de 30(trinta) dias, para o paciente acometido por neoplasia maligna, conforme previsão do artigo 2o, §3o da referida lei. A Agravante encontra-se inserida no sistema de regulação SISREG III, sob a classificação de risco vermelho – emergência, desde o dia 12/04/2024, e apesar de se tratar de data relativamente recente, a gravidade da doença que a comete, bem como seu quadro de saúde muito comprometido, justificam a imediata intervenção judicial, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois está comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso em apreço. Evidente também a probabilidade do direito da Agravante. Afinal, considerando a data do diagnóstico até a efetiva realização dos exames, com os procedimentos próprios inerentes ao atendimento médico-hospitalar, que necessita de agendamento, dentre outros ajustes, mesmo com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, até o efetivo atendimento já terá decorrido o prazo de 30(trinta) dias previsto na lei. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia pretendida ou exame. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter emergencial da realização do exame, cuja classificação de riso é “vermelho-emergência” CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do EXAME DE RM DA BACIA OU PELVIS ADULTO COM CONTRASTE S/SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 7 (sete) dias. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), para que apresente contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator